Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700461-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL SULLIVAN SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de REVISÃO CRIMINAL em petição manuscrita de próprio punho pelo paciente LUCAS DA SILVA CARVALHO. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do paciente, a fim se assegurar a ampla defesa técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, poderá aditar a petição e providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora